Tribunal: STJ
Processo: 0802835-59.2020.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2139516 - SE (2024/0140894-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: RUI CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: CÂNDIDO DORTAS DE ARAÚJO - SE005929
ITHALA OLIVEIRA SOUZA - SE014490
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO
DE
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DO GRAU
DE
DECAIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ.
1. É inviável a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de
distribuição da condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a
necessidade de revisão do contexto fático-probatório dos autos, providência
defesa em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a55c23a-45cd-4870-8a4e-20c7b6c77481

RECURSO ESPECIAL No 2139516 - SE (2024/0140894-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: RUI CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: CÂNDIDO DORTAS DE ARAÚJO - SE005929
ITHALA OLIVEIRA SOUZA - SE014490
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO
DE
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DO
GRAU DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
1. É inviável a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de
distribuição da condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a
necessidade de revisão do contexto fático-probatório dos autos, providência
defesa em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por RUI CARDOSO DA SILVA,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO assim
ementado (fls. 196-197):
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE PROVIMENTO PARCIAL. NÃO
CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta por RUI
CARDOSO DA SILVA em face de sentença proferida pelo
Juízo Titular da 3a Vara Federal de Sergipe que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos,
determinando o prosseguimento da execução segundo os
valores
apresentados
pela
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL nos autos principais, mas que reconheceu que a
dívida deve ser paga nos termos da cláusula 9.3 do
contrato, segundo a qual o pagamento da prestação não
realizado poderá ser prorrogado proporcionalmente ao
período de atraso, a critério da CEF, a fim de viabilizar o
Documento eletrônico VDA51230009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: b4ba7378-fa73-47d1-ab2f-a7f9a461421d

pagamento do empréstimo.
2. A parte embargante, agora apelante, interpôs recurso em
face da sentença pleiteando a condenação da apelada ao
pagamento de honorários advocatícios, alegando que o
magistrado a quo fixou os honorários advocatícios apenas
em favor dos patronos da parte apelada, sendo devida a
fixação em favor dos patronos da parte apelante, haja vista
que os embargos à execução teriam sido providos.
3. A apelante sustenta ainda que foi dado provimento aos
embargos de declaração no que diz respeito à disposição
contratual prevista pela cláusula 9.3, o que ensejou
necessariamente a procedência dos embargos à execução,
de modo que há a sucumbência da apelada.
4. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de fixação
dos honorários em favor dos patronos da parte apelante em
decorrência do que alega ter sido o parcial provimento aos
embargos à execução.
5. A parte embargante, agora apelante, opôs embargos à
execução em face da execução movida pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL em seu desfavor, nos autos do
processo no 0801503-57.2020.4.05.8500. Alegou o
embargante que: a) houve falha na prestação de serviço,
haja vista que a própria CEF deixou de promover os
descontos mensais em seu contracheque; b) é inaceitável
que a CEF proponha execução se a cláusula 9.3 do contrato
de adesão dispõe que "caso o pagamento da prestação não
seja realizado, conforme itens anteriores, o vencimento das
parcelas
seguintes
poderá
ser
prorrogado
proporcionalmente ao período de atraso, a critério da
CAIXA, a fim de viabilizar o pagamento do empréstimo".
6. O juízo de origem proferiu sentença em que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos pelo
embargante por entender que o contrato de empréstimo
firmado entre as partes, apesar de estipular o pagamento
através do desconto em folha de pagamento, também
estabelece que o devedor se compromete a efetuar o valor
da parcela não descontada no vencimento da prestação.
Irresignado, o agora apelante opôs embargos de declaração
em face da sentença, alegando omissão quanto à cláusula
9.3 que autoriza retomada das cobranças com prorrogação
proporcional do prazo.
7. Ato contínuo, o magistrado a quo proferiu sentença em
que deu provimento aos embargos de declaração para
esclarecer que deve a dívida ser paga nos moldes da
cláusula 9.3 do contrato, e, observando-se a razoabilidade
de sua cobrança, considerando o valor dos proventos
recebidos a título de aposentadoria. Pois bem. A parte
apelante sustenta, em razão disso, ter havido sucumbência
em desfavor da CEF, com o provimento dos embargos à
execução, pelo que requer a fixação em honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa.
8. Entretanto, entendo que não merece prosperar a
irresignação da parte apelante. Isso porque, os embargos à
execução foram integralmente desprovidos. Na sua
exordial, o apelante suscitara a Cláusula 9.3 para alegar que
é inaceitável a execução - ou seja, para impugnar a
existência da execução. O juízo de origem, no entanto, não
Documento eletrônico VDA51230009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: b4ba7378-fa73-47d1-ab2f-a7f9a461421d

acatou as alegações da parte embargante para afastar a
execução, tendo reconhecido apenas que a forma de
pagamento da execução deve se dar nos termos da Cláusula
9.3 do contrato.
9. Apelação desprovida. Majoração da condenação do
apelante em honorários advocatícios em favor dos patronos
da CEF em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, §11o do CPC, ficando suspensa a
exigibilidade em decorrência do benefício da justiça
gratuita nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 238-239) em acórdão
assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE PROVIMENTO PARCIAL. NÃO
CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta por RUI
CARDOSO DA SILVA em face de sentença proferida pelo
Juízo Titular da 3a Vara Federal de Sergipe que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos,
determinando o prosseguimento da execução segundo os
valores
apresentados
pela
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL nos autos principais, mas que reconheceu que a
dívida deve ser paga nos termos da cláusula 9.3 do
contrato, segundo a qual o pagamento da prestação não
realizado poderá ser prorrogado proporcionalmente ao
período de atraso, a critério da CEF, a fim de viabilizar o
pagamento do empréstimo.
2. A parte embargante, agora apelante, interpôs recurso em
face da sentença pleiteando a condenação da apelada ao
pagamento de honorários advocatícios, alegando que o
magistrado a quo fixou os honorários advocatícios apenas
em favor dos patronos da parte apelada, sendo devida a
fixação em favor dos patronos da parte apelante, haja vista
que os embargos à execução teriam sido providos.
3. A apelante sustenta ainda que foi dado provimento aos
embargos de declaração no que diz respeito à disposição
contratual prevista pela cláusula 9.3, o que ensejou
necessariamente a procedência dos embargos à execução,
de modo que há a sucumbência da apelada.
4. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de fixação
dos honorários em favor dos patronos da parte apelante em
decorrência do que alega ter sido o parcial provimento aos
embargos à execução.
5. A parte embargante, agora apelante, opôs embargos à
execução em face da execução movida pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL em seu desfavor, nos autos do
processo no 0801503-57.2020.4.05.8500. Alegou o
embargante que: a) houve falha na prestação de serviço,
haja vista que a própria CEF deixou de promover os
descontos mensais em seu contracheque; b) é inaceitável
que a CEF proponha execução se a cláusula 9.3 do contrato
de adesão dispõe que "caso o pagamento da prestação não
seja realizado, conforme itens anteriores, o vencimento das
parcelas
seguintes
poderá
ser
prorrogado
proporcionalmente ao período de atraso, a critério da
Documento eletrônico VDA51230009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: b4ba7378-fa73-47d1-ab2f-a7f9a461421d

CAIXA, a fim de viabilizar o pagamento do empréstimo".
6. O juízo de origem proferiu sentença em que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos pelo
embargante por entender que o contrato de empréstimo
firmado entre as partes, apesar de estipular o pagamento
através do desconto em folha de pagamento, também
estabelece que o devedor se compromete a efetuar o valor
da parcela não descontada no vencimento da prestação.
Irresignado, o agora apelante opôs embargos de declaração
em face da sentença, alegando omissão quanto à cláusula
9.3 que autoriza retomada das cobranças com prorrogação
proporcional do prazo.
7. Ato contínuo, o magistrado a quo proferiu sentença em
que deu provimento aos embargos de declaração para
esclarecer que deve a dívida ser paga nos moldes da
cláusula 9.3 do contrato, e, observando-se a razoabilidade
de sua cobrança, considerando o valor dos proventos
recebidos a título de aposentadoria. Pois bem. A parte
apelante sustenta, em razão disso, ter havido sucumbência
em desfavor da CEF, com o provimento dos embargos à
execução, pelo que requer a fixação em honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa.
8. Entretanto, entendo que não merece prosperar a
irresignação da parte apelante. Isso porque, os embargos à
execução foram integralmente desprovidos. Na sua
exordial, o apelante suscitara a Cláusula 9.3 para alegar que
é inaceitável a execução - ou seja, para impugnar a
existência da execução. O juízo de origem, no entanto, não
acatou as alegações da parte embargante para afastar a
execução, tendo reconhecido apenas que a forma de
pagamento da execução deve se dar nos termos da Cláusula
9.3 do contrato.
9. Apelação desprovida. Majoração da condenação do
apelante em honorários advocatícios em favor dos patronos
da CEF em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, §11o do CPC, ficando suspensa a
exigibilidade em decorrência do benefício da justiça
gratuita nos termos do art. 98, §3o do CPC.

A parte recorrente sustenta que o acórdão regional contrariou o art. 85 do
Código de Processo Civil (fl. 265-277). Pede, ao final, que seja reconhecida "a violação
ao artigo 85, cabeça, do CPC, pelo tribunal de origem, quando do julgamento da
apelação no 0802835-59.2020.4.05.8500, uma vez que, embora tenha havido o
provimento da tese suscitada em sede de embargos à execução, deixou de condenar em
honorários sucumbenciais, devendo ser reformado a fim de que a sucumbência seja
reconhecida e os honorários fixados em benefício do executado" (fl. 277).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 281-288), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fl. 304).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51230009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: b4ba7378-fa73-47d1-ab2f-a7f9a461421d

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão.
O recorrente ajuizou embargos à execução contra a Caixa Econômica
Federal, alegando a invalidade do título por ausência de averbação do empréstimo
consignado (cláusula 9.1) e a aplicação da cláusula 9.3 do respectivo contrato, que
permite prorrogação proporcional das parcelas em caso de inadimplência. A sentença
julgou os embargos improcedentes, sem analisar a cláusula 9.3. O recorrente opôs
embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos, reconhecendo a necessidade
de cobrança da dívida conforme a cláusula 9.3.
O Tribunal Regional negou provimento à apelação, entendendo que os
embargos foram integralmente rejeitados. No recurso especial, sustenta-se a violação do
art. 85 do CPC, por entender que a procedência parcial dos embargos à execução
configurou sucumbência da Caixa Econômica Federal.

II - Questão em discussão no recurso especial.
- Do reexame de fatos e provas. Súmula n. 7/STJ
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao grau de
decaimento da parte, a fim de fixar honorários advocatícios, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELO
NOBRE PARCIALMENTE ADMITIDO. MANEJO DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO. EXEGESE DAS SÚMULAS N. 292
/STF E 528/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC
INEXISTENTE.
INCONFORMISMO.
DISSOLUÇÃO TOTAL DA EMPRESA. INDICAÇÃO
JUDICIAL
DO
LIQUIDANTE.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA
DOS
PRECEITOS
DA
PARCIAL
DISSOLUÇÃO EMPRESARIA À HIPÓTESE DE
TOTAL RESOLUÇÃO. CABIMENTO. CONSAGRADA
INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO. ART. 602 DO CPC. VIABILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE
DE
AÇÃO
PRÓPRIA.
HONORÁRIOS.
LITIGIOSIDADE.
CABIMENTO.
HIGIDEZ
DA
BASE
FIXADA.
GRAU
DE
DECAIMENTO. SÚMULA N 7/STJ.
1. Não comporta conhecimento o agravo em recurso
especial de fls. 1.767- 1.778, pois o fato de o Tribunal de
origem ter destacado que o recurso não comportaria subida
quanto à divergência não afasta a circunstância de que
Documento eletrônico VDA51230009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: b4ba7378-fa73-47d1-ab2f-a7f9a461421d

houve efetiva admissibilidade do recurso especial, o que
atrai ao ponto a aplicação por analogia das Súmulas n. 292
/STF e 528/STF.
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente
enfrentou as questões relativas à indicação de liquidante
dativo e o afastamento daquele indicado pelas recorrentes
("quanto ao liquidante, dado o nível exacerbado de
beligerância reinante que muito se lamenta [...]
Recomenda-se, destarte, seja o liquidante alguém
equidistante das partes"), bem como abordou a questão da
sucumbência ("Ônus sucumbenciais por conta das rés, que
pagarão aos advogados da autora honorários no valor de
15% dos prejuízos que venham a ser apurados").
3. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à
sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
Precedentes.
4. A nomeação de pessoa estranha à sociedade como
liquidante não configura ilegalidade (REsp n. 1.837.260
/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe de
). As alegações de afronta aos arts. 1.038,
29/5/2020
1.071, VII, 1.076, III, e 1.112 do CC são insuficientes à
reforma do julgado, pois limitam-se a estabelecer preceitos
relativos às deliberações dos sócios e deixa de observar que
há previsão legal para destituição e indicação do liquidante
por força judicial: art. 1.038, § 1o, II, do CC.
5. A justa causa já fora delineada pelo Tribunal, o qual
entendeu, à luz de questões fáticas envolvendo os sócios
("nível exacerbado de beligerância reinante"), presente a
necessidade de destituição do liquidante indicado pelas
recorrentes e indicação de terceira pessoa equidistante das
partes do processo, não havendo espaço para revisão no
STJ, em atenção aos preceitos da Súmula n. 7/STJ.
6. A outrora criação pretoriana de incidência das
disposições legais relativas à dissolução total das empresas
naquelas hipóteses de dissolução parcial (REsp n. 613.629
/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ
de
, p. 364) legitima que, com o advento do
16/10/2006
CPC de 2015, os preceitos agora positivados da resolução
parcial (arts. 599 a 609) sejam aplicados analogicamente à
dissolvência total como forma de complementar a lacuna
legal processual deixada com a entrada em vigor da Lei
Adjetiva, autorizando a incidência da pretensão de
apuração indenizatória prevista no art. 602 do CPC à
hipótese dos autos. Doutrina.
7. Entendimento doutrinário também consigna que a
pretensão de apuração de valores indenizatórios pode se
efetivar nos próprios autos da dissolução (art.
602 do CPC).
8. O fato de que as recorrentes concordaram com o pleito
de dissolução da empresa não afasta o cabimento da verba
honorária, visto que houve resistência aos pedidos
subsidiários de que houvesse apuração das irregularidades
e de destituição do liquidante indicado pelas rés.
Precedentes.
9. Não se infere nenhuma irregularidade quanto à base de
cálculo dos honorários, porquanto possível depreender que,
Documento eletrônico VDA51230009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: b4ba7378-fa73-47d1-ab2f-a7f9a461421d

ao fixar a verba honorária em "15% dos prejuízos que
venham a ser apurados", acabou por vinculá-la à
condenação aduzida, qual seja, a mensuração dos prejuízos
que sustenta ter ocorrido, de modo que sua apuração para
fase de liquidação mostra-se pertinente.
10. Por seu turno, rever o grau de decaimento das partes
esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo em recurso especial de fls. 1.767-1.778 não
conhecido.
Recurso especial de fls. 1.640-1.684 improvido.
(REsp n. 1.983.478/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024

PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE DO
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA REPRESENTAR A
PESSOA JURÍDICA EM JUÍZO. COMISSÃO DE
CORRETAGEM
ACORDADA
EM
CONTRATO
VERBAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE POR TESTEMUNHA. SÚM. 83
DO STJ. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚM. 5 E 7 DO STJ. PEDIDOS
CUMULATIVOS COM ACOLHIMENTO APENAS DO
PEDIDO MENOS ABRANGENTE. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
SÚM.
83/STJ.
REVISÃO
DO
DECAIMENTO DE CADA PARTE NO PEDIDO E DA
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚM.
7
DO
STJ.
INCOGNOSCIBILIDADE
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DIANTE DOS
ÓBICES
SUMULARES
INCIDENTES
À
INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA "A" DO ART. 105, III,
DA CF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nem
vícios tão somente porque o acórdão recorrido, embora
tenha enfrentado de modo fundamentado e claro as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, profere
decisão contrária à pretensão da parte recorrente.
2. A "empresa individual" é uma ficção que não pressupõe
a existência de uma pessoa jurídica para exploração da
atividade, pois é o próprio empresário (pessoa física) quem
exerce o comércio em nome próprio e responde (com seus
bens) pelas obrigações firmadas pela empresa individual.
Súmula 83 do STJ.
3. Na intermediação de venda de imóvel e seus respectivos
efeitos e obrigações, admite-se decisão judicial baseada
exclusivamente em prova testemunhal.
4. A interpretação de cláusulas contratuais e a análise do
conjunto fático-probatório dos autos não se coadunam com
os fins do recurso especial. Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Quando houver na exordial formulação de pedidos
cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais
amplo, com o consequente acolhimento do menos
abrangente, configurará sucumbência recíproca.
6. A redistribuição de honorários advocatícios para adequá-
los à proporção em que cada parte foi sucumbente é
providência inviável em recurso especial. Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51230009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: b4ba7378-fa73-47d1-ab2f-a7f9a461421d

7. O revolvimento da distribuição dos ônus sucumbenciais
para aferir o decaimento das partes nas instâncias de
origem não é compatível com a via do recurso especial.
Súmula 7 do STJ.
8. Não se conhece do recurso especial interposto pela
alínea "c" do permissivo constitucional, quando a
interposição pela alínea "a" tem seu conhecimento obstado
por enunciados sumulares, pois, consequentemente, advirá
o prejuízo da análise da divergência jurisprudencial.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
18/3/2024
DJe de
.)
20/3/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, nos
casos em que o contrato fundado na prestação de serviços
médicos e hospitalares próprios ou credenciados, no qual a
operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega
médicos ou indica um rol de conveniados, não há como
afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do
serviço. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. A legitimidade da parte recorrente foi analisada pelo
Tribunal de origem com base nos elementos fático-
probatórios constantes nos autos e eventual revisão dos
fundamentos do acórdão recorrido demandaria análise de
provas, o que é vedado em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A revisão da conclusão a que chegou o órgão julgador
quanto ao valor fixado a título de danos morais,
demandaria análise de provas, o que é vedado em recurso
especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. É inviável a aferição do grau de sucumbência entre as
partes, para fins de distribuição da condenação nos
honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de
revisão
do
contexto
fático-probatório
dos
autos,
providência defesa em recurso especial, ante o enunciado
da Súmula n. 7/STJ.
5. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial
quando a tese já foi afastada na análise do recurso especial
pela alínea "a" em razão da incidência dos óbices das
Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.974.371/RJ, relator Ministro
Documento eletrônico VDA51230009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: b4ba7378-fa73-47d1-ab2f-a7f9a461421d

Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023
, DJe de
.)
22/11/2023

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
HONORÁRIOS.
GRAU
DE
SUCUMBÊNCIA
E
DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aferição do grau de sucumbência entre as partes, para
fins de distribuição dos honorários advocatícios, é matéria
afeta aos juízos das instâncias ordinárias, por envolver a
análise do contexto fático-probatório da demanda,
providência igualmente defesa em sede especial, em
virtude do óbice contido na Súmula 7 do STJ (AgInt no
AREsp 899.426/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2017
23/10/2017
).
2. Agravo inte rno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.936.837/SC, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
18/9/2023
DJe de
.)
20/9/2023
III - Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
suspensão da exigibilidade da verba em decorrência da gratuidade judiciária.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51230009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:46:59
Código de Controle do Documento: b4ba7378-fa73-47d1-ab2f-a7f9a461421d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.139.516 / SE
Número Registro: 2024/0140894-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08015035720204058500 08028355920204058500 8015035720204058500 8028355920204058500
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUI CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: CÂNDIDO DORTAS DE ARAÚJO - SE005929
ITHALA OLIVEIRA SOUZA - SE014490
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51583830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:56
Código de Controle do Documento: 7c6ccf6e-d62f-4ea7-af3b-3cddd255eea2

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:56
Código de Controle do Documento: 7c6ccf6e-d62f-4ea7-af3b-3cddd255eea2